Tribunal: TJMT
Processo: 0007995-87.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007995-87.2014.8.11.0003
RECORRENTE: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 67172990):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – VENDA À TERCEIROS QUANDO O DÉBITO SE ENCONTRAVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA - ART. 185 DO CTN APÓS REDAÇÃO DA LC 118/2005 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).
2. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0007995-87.2014.8.11.0003, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 18/11/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 95634988).
A parte recorrente alega que a aplicação do Tema 290 do STT está incorreta, posto que não adquiriu o imóvel da empresa que possuía a inscrição de dívida ativa, pois, a vendedora do imóvel trata-se não adquiriu o imóvel da empresa que possuía a inscrição de dívida ativa, pois, a vendedora do imóvel trata-se.
Assevera, ainda, que 02 anos após a venda não havia qualquer débito inscrito em desfavor da vendedora, ora Recorrida, por esta razão é inaplicável o tema que fundamentou o acórdão ora recorrido.
Recurso tempestivo (id. 99026959).
Contrarrazões no id. 105262964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, a parte recorrente argumenta que é indevida aplicação do tema 290 do STJ, uma vez que no momento da venda do imóvel a vendedora não possuía a inscrição de dívida ativa, não fazia parte da execução fiscal e não havia sido citada nos autos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1141990/PR, Tema 290) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”, conforme transcrição da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."
3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.
6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).
7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05)à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)
8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis:"Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das"garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(STJ - REsp: 1141990 PR 2009/0099809-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2010)
Portanto, o referido tema apresenta duas conclusões, a primeira é que se o ato translativo foi praticado antes de 09.06.2005, exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; a segunda hipótese é que se a venda for a partir de 09.06.200, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.
No presente recurso, a controvérsia reside a respeito se configurou fraude a execução a venda de um imóvel pela executada (Sra. Vilma) que não fazia parte da execução fiscal e não havia sido citada nos autos.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
O cerne da controvérsia cinge-se à penhora sobre o imóvel, levada a feito às fls. 99/100 do processo de execução fiscal no 402/1999 (código-64989).
O apelante afirma que tendo em vista que a inscrição do débito em dívida ativa, ocorreu em 23.10.1997 e a alienação deste imóvel somente ocorreu em 29.12.2010, mais de treze anos após a inscrição em dívida ativa, a venda desse bem caracteriza fraude, já que a executada não reservou bens para satisfazer a dívida perante o Fisco, nos termos do art. 185 do CTN.
Com efeito, a alienação efetivada após a entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução se efetuadas pelo devedor após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Tema 290 do STJ.
Importante, frisar, que o acórdão está de acordo com o tema 290, uma vez que, embora vendedora não fazia parte da execução fiscal e não havia sido citada nos autos, já constava a efetivação da inscrição da vendedora em dívida ativa, conforme CDA anexa ao início da execução fiscal.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 290 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça